Tribunal: CARF
Processo: 10925.000367/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000367/2008-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.195 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EMPACOTADORA DE ALIMENTOS SANTO EXPEDITO LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 06/07/2006 a 24/01/2007
CUMULATIVIDADE DA MULTA DO ART. 33 DA LEI No 11.488/07 E DO
PERDIMENTO DA MERCADORIA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI
No 11.488/2007. IMPOSSIBILIDADE
Súmula CARF no 155: A multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 não se
confunde com a pena de perdimento do art. 23, inciso V, do Decreto Lei no
1.455/76, o que afasta a aplicação da retroatividade benigna definida no art. 106,
II, "c", do Código Tributário Nacional.
Acórdãos Precedentes: 9303-007.706, 9303-007.560, 9303-004.905, 9303-
006.001, 9303-004.714, 9303-006.510, 3201-003.647, 3202-003.057, 3102-
002.316, 3401-004.474 e 3402-005.242.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000367/2008-11
Fl. 2172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.195 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000367/2008-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão n.o 3102-00.581, de 03 de fevereiro de 2010 (fls. 2053 a 2076 do processo
eletrônico), proferido pela Segunda Turma da Primeira Câmara da Terceira Seção de Julgamento
deste CARF, decisão que maioria de votos, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário.

A discussão dos presentes autos tem origem no auto de infração lavrado em face
da pessoa jurídica Empacotadora de Alimentos Santo Expedito Ltda., no qual foi exigido multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias estrangeiras importadas em nome da autuada,
discriminadas nas Declarações de Importação (DI), sucedânea da pena perdimento das dita
mercadorias em face da impossibilidade de sua apreensão, por não terem sido localizadas ou já
terem sido dadas a consumo (comercializadas), com fundamento no art. 23, inciso V, e §§ 10 e
30, do Decreto-lei n° 1.455, de 1976, com redação dada pelo art. 59 da Lei n° 10.637, de 2002.

Apuraram as autoridades fiscais que a real adquirente das referidas mercadorias
era a pessoa jurídica Distribuidora de Alimentos América Ltda., inscrita no CNPJ sob o no
7.289.717/0001-44, que por esse fato foi formalmente incluída no polo passivo da obrigação
tributário objeto da autuação, mediante a lavratura do Termo de Sujeição Passiva Solidária n°
021/2008.

O Contribuinte apresentou impugnação, alegando, em síntese, que:

- durante os procedimentos de fiscalização, não houve a desclassificação contábil
e fiscal da impugnante. Por isto, dúvidas não restam que a escrituração da impugnante foi
considerada hígida, boa, firme e valiosa, refletindo a realidade de cada uma das operações
mercantis.
Fl. 2173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.195 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000367/2008-11

- não pode prosperar a alegação do Fisco de que os sócios da impugnante em tão
reduzido tempo de atividade empresarial estivessem obtendo retornos através de distribuição de
lucros e efetuando novos investimentos;
- sobre a incapacidade econômico-financeira da empresa, alega que os recursos
advinham de créditos a que a empresa e seu administrador tinham acesso, sendo que os créditos
concedidos em favor da impugnante estão estampados nas faturas e declarações de importação
homologadas pela Receita Federal;
- contesta a apuração da totalidade das transações efetuadas no período de 2006-
2007 e cotejadas somente com os números de 2006;
- sobre a alegação acerca da ausência de ativo imobilizado, alega que o sócio
Ederson André Azzolini é sócio majoritário da empresa Cerealista Santo Expedito Ltda. e
decidiu constituir uma nova empresa (empresa autuada) e naturalmente decidiu-se utilizar as
instalações já existentes da empresa mediante pagamento de locativos mensais em favor da
mesma e que tal fato não faria qualquer diferença ao Fisco, sendo que os ativos utilizados pelas
duas empresas são do mesmo sócio;
- as fichas de entrada e saídas de mercadorias demonstram que, na maioria
absoluta das vezes, as mercadorias permaneciam em estoque nas dependências da empresa,
sendo que somente em poucas oportunidades elas eram imediatamente remetidas após o
desembaraço aduaneiro;
- sobre a alegação de não apresentação de garantias aos fornecedores
estrangeiros, alega que declarações dos exportadores que acompanham a impugnação
demonstram que a impugnante era detentora de crédito e dispunha de prazos razoáveis para
liquidação de suas importações;
- sobre a alegação de vendas simuladas para a Cerealista Santo Expedito para
ocultar os verdadeiros adquirentes, alega que é equivocada a alegação de que tal empresa é
somente uma empresa transportadora pois também atua no comércio de cereais e outras
mercadorias;
- solicita a reunião dos processos em que a mesma é a autuada;
- alega ausência de dano ao erário;
- solicita a aplicação do artigo 33 da Lei n°11.488/2007.
- por fim, alega que a figura delituosa interposição fraudulenta somente pode ser
argumentada em casos de recursos de origem ilícita oriunda de um crime antecedente.
Fl. 2174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.195 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000367/2008-11

A responsável solidária, apesar de regularmente intimada do referido Termo de
Sujeição Passiva e do Auto de Infração não apresentou impugnação.

A DRJ em Florianópolis/SC julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
Contribuinte.

Irresignado com a decisão contrária ao seu pleito, o Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, o Colegiado por maioria de votos, deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário, conforme acórdão assim ementado in verbis:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 06/07/2006 a 24/01/2007
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTANCIA. PRODUÇÃO DE PROVA APÓS
IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DIREITO DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, na apreciação da prova, a
autoridade julgadora tem liberdade para forma sua convicção, bem como goza
da prerrogativa de proceder a instrução probatória, quando entender
necessária (art. 29 do PAF). Não configura cerceamento de direito de defesa,
a decisão de primeira instância que indefere a complementação de provas
após a apresentação da impugnação, quando os documentos integrantes dos
autos revelam-se suficientes para formação de convicção da autoridade
julgadora.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 06/07/2006 a 24/01/2007
OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. NÃO-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. FATO PRESUNTIVO DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
A falta de comprovação da origem, disponibilidade e transferência de recursos
utilizados na operação de importação caracteriza, por presunção, a prática da
interposição fraudulenta no comércio exterior, definida no inciso V e no § 2°
do art. 23 do Decreto-lei n° 1.455, de 1976.
Fl. 2175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.195 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000367/2008-11

INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO. DANO AO ERÁRIO.
PENA PERDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. CONVERSÃO
EM MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO.
Diante da impossibilitada de apreensão, por não ter sido localizada ou por ter
sido consumida, converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro /da
mercadoria a pena de perdimento a que estaria sujeita a mercadoria
importada.

OPERAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
MEDIANTE 0 USO DE RECURSOS DE TERCEIROS. PREVISÃO. ART. 33
DA LEI 11.488, DE 2007. CARACTERIZAÇÃO.
A interposição ilícita na operação de importação praticada mediante o uso
de recursos de terceiros (ou mediante cessão do nome), introduzida no direito
positivo por meio do caput do art. 33 da Lei n° 11.488, de 2007, caracteriza-se
pela comprovação da transferência dos recursos financeiros do verdadeiro
adquirente da mercadoria para a interposta pessoa (o importador ostensivo).
Nesta modalidade de interposição fraudulenta, o importador apenas cede o
nome, porém, os recursos empregados no pagamento da operação de
importação são integral ou parcialmente fornecidos pelo real importador.

INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA MEDIANTE CESSÃO DO NOME.
INFRAÇÃO SANCIONADA COM MULTA. LEI NOVA MAIS BENÉFICA.
ART. 106 DO CTN. RETROATIVIDADE BENIGNA. MINORAÇÃO.
A multa aplicada, equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, resultado da
conversão da pena de perdimento, deve ser objeto de minoração, adaptando-
se ao novel comando normativo veiculado no art. 33 da Lei n° 11.488, de
2007, em conformidade a norma da retroatividade benigna insculpida na
alínea "c" do inciso II do art. 106 do CTN, na medida em que se impõe a
quem comete a infração caracterizada por interposição fraudulenta na
importação mediante cessão do nome uma penalidade pecuniária de valor
menor, ou seja, de 10% (dez por cento) do valor da operação.

Fl. 2176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.195 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000367/2008-11

OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA. SUJEITO PASSIVO. INTERESSE COMUM.
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. OCORRÊNCIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, respondendo
pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie. Por força do disposto no
inciso V do art. 95 do Decreto-lei n° 37, de 1966, o real adquirente da
mercadoria (o importador oculto) responde solidariamente com pessoa
jurídica importadora (o importador ostensivo), no caso da importação
realizada por sua conta e ordem.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

A Fazenda Nacional opôs embargos de declaração às fls. 2079 a 2082, sendo
que estes foram rejeitados, conforme acórdão no 3102-001.540, 28 de junho de 2012 (fls. 2124 a
2129)

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 2131 a 2144)
em face do acordão recorrido que deu provimento ao Recurso Voluntário, a divergência
suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito à aplicação do princípio da retroatividade benigna
ao art. 33 da Lei no 11.488/2007.

Para comprovar a divergência jurisprudencial suscitada, a Fazenda Nacional
apresentou como paradigmas os acórdãos de nos 3101-001.371 e 3202-000.634. A comprovação
dos julgados firmou-se pela transcrição de inteiro teor das ementas dos acórdãos paradigmas no
corpo da peça recursal.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
2147 a 2150, sob o argumento que em relação à questão da aplicabilidade do princípio da
retroatividade benigna ao art. 33 da Lei no 11.488/2007, verifica-se que o acórdão recorrido
entendeu a interposição fraudulenta é uma conduta punida tanto art. 23, V, §§ 1o e 3o do DL no
1.455/76, quanto pelo art. 33 da Lei no 11.488/2007. Tendo em vista que a conduta do
contribuinte foi praticada antes do advento do art. 33 da Lei no 11.488/2007 e que este
Fl. 2177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.195 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000367/2008-11

dispositivo legal trouxe uma sanção mais branda para aquela conduta, foi aplicado o princípio da
retroatividade benigna ao art. 33 da Lei no 11.488/2007. Por sua vez, os acórdãos paradigmas em
situações fáticas que em tudo se assemelham ao caso concreto, os colegiados decidiram de forma
diametralmente oposta ao caso concreto, entendendo que o art. 33 da Lei no 11.488/2007
somente impede a decretação da inaptidão da pessoa jurídica que cede o nome para operações de
comércio exterior, não prejudicando a aplicação do perdimento da mercadoria ou sua conversão
em multa, descartando-se a aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, "c" do
CTN.

O Contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 2161 a 2163 manifestando pelo
não provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional e que seja mantido v. acórdão.

É o relatório em síntese

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 2147 a 2150.

Do Mérito

A divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito à aplicação da
retroatividade benigna para reduzir a multa de 100% do valor aduaneiro da mercadoria para 10%
do valor da operação.

Fl. 2178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.195 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000367/2008-11

O acórdão recorrido restou decidido que a multa de 100% do valor aduaneiro da
mercadoria, aplicada nos casos de interposição fraudulenta por cessão de nome, deve ser
substituída pela multa instituída pelo art. 33 da Lei 11.488/2007 (10% do valor da operação).

E a Fazenda Nacional entende que a multa instituída pelo art. 33 da Lei 11.418
veio apenas substituir a pena não-pecuniária da declaração de inaptidão, não podendo ser
aplicada em substituição da multa de 100% do valor aduaneiro da mercadoria (que substitui a
pena de perdimento).

Quanto ao tema, a súmula 155 do CARF veio a pacificar a matéria nos seguintes
termos:

Súmula CARF no 155
A multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 não se confunde com a pena de
perdimento do art. 23, inciso V, do Decreto Lei no 1.455/76, o que afasta a
aplicação da retroatividade benigna definida no art. 106, II, "c", do Código
Tributário Nacional.

Nos termos do art. 72, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, as
súmulas aprovadas pelo CARF são de observância obrigatória pelos seus membros.

Por essa razão, deve ser reformado o acórdão recorrido, dando-se provimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional e aplicando a Súmula CARF n.o 155.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 2179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.195 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.000367/2008-11

Fl. 2180
DF CARF MF
Documento nato-digital